Tribunal: TJDFT
Processo: 0712553-25.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇAS POR MEIO DE LIGAÇÕES EXCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I DO CPC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID36401740 e ID36401742), defere-se a gratuidade de justiça.
2. A empresa ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que o autor não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. De início, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC. Deixo de conhecer do documento (foto da tela de celular - ID35981388, p. 4), juntado apenas em sede recursal, visto que não se trata de documento novo.
4. Narrou o autor que seu contrato de telefônica fixa foi unilateralmente cancelado pela empresa ré em abril de 2020, tendo quitado as faturas em aberto, referente aos meses de dezembro/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020. Alega que, a despeito do cancelamento, passou a receber diversas ligações de cobrança dos meses de maio e junho/2020, em horários aleatórios, desde 8h até 22h, inclusive fins de semana. Requereu a declaração de inexistência do débito, referente às faturas de maio e junho/2020, e reparação por danos morais.
5. Cuida-se de recurso (ID35981388) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente improcedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos débitos em aberto, a partir de março/2020, no valor de R$ 87,72, bem como determinar que a empresa ré se abstenha de cobrar o autor pelo débito ora declarado inexistente, mas julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
6. Nas razões recursais, aduz a ocorrência de dano moral por ter sido importunado e submetido a tratamento abusivo e constrangedor por mais de 1 (um) ano, em virtude do recebimento diário de diversas ligações telefônicas, concernente à cobrança de faturas geradas após a extinção do contrato. Alega ter comprovado, por meio da juntada de gravação (ID35981332), como as ligações ocorriam. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por danos morais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
9. Da análise dos autos, verifica-se a existência de apenas 1 (uma) ligação efetuada ao demandante (gravação de áudio - ID35981332).
10. Assim, diante das provas colacionadas, constata-se que o autor/recorrente não foi capaz de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), pois não restou evidenciada a ocorrência de excessivas ligações de cobrança, supostamente realizadas pela empresa ré/recorrida, tal como alegado na inicial.
11. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.